Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. MORDIDA NO LÁBIO. MARCA PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. Os danos estéticos devem ser indenizados quando da conduta decorre uma deformação permanente no rosto da vítima, sendo a maior ou menor repercussão para o conjunto estético fator a se considerar na quantificação.
2. Apelação parcialmente provida.